Tribunal: STF
Processo: ARE 1348254
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL. PENAL. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL. MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS DE ACORDO COM O ART. 798, CAPUT, DO CPP. INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I – A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. 



    II – É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de cinco dias corridos. 



    III – Agravo regimental não conhecido.